Tribunal: STJ
Processo: 5002709-36.2023.8.13.0144
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2224926 - MG(2025/0277702-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO MARTINS ALMEIDA
ADVOGADO
: ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO FORMAL DE
CRIMES. SÚMULA 7, STJ. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REFORMATIO
IN PEJUS INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7, STJ, por
entender que a revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca do concurso formal
reconhecido nos autos demandaria revolvimento fático-probatório.
2. O recurso especial foi interposto com fundamento no
alíneas “a” e
art. 105, inciso III,
“c”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 492 do Código de Processo
Civil e 617 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o acórdão do Tribunal
de Justiça teria ultrapassado os limites do apelo ministerial, que postulava o
reconhecimento de crime continuado, para, de ofício, reconhecer concurso formal entre
quatro crimes de roubo majorado, em suposta violação ao princípio da congruência e
indireta.
reformatio in pejus
3. Na origem, o juízo sentenciante reconheceu um crime de roubo majorado e um crime
do
-B do ECA, aplicando concurso formal próprio, com pena definitiva de 8 anos
art. 244
e 9 meses de reclusão, além de 18 dias-multa. Em apelação ministerial, o Tribunal de
Justiça reconheceu concurso formal próprio entre quatro crimes de roubo majorado, por
atingir patrimônios distintos com uma única ação, fixando a pena em 9 anos e 4 meses de
reclusão, além de 64 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, ao
reconhecer o concurso formal entre os quatro crimes de roubo majorado, violou o
princípio da congruência e configurou
indireta, ao extrapolar os
reformatio in pejus
limites do recurso do Ministério Público, que havia postulado o reconhecimento de crime
continuado.
5. Saber se a aplicação da
, que veda o revolvimento fático-probatório
Súmula n. 7/STJ
em sede de recurso especial, foi adequada ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56970692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b996edf9-e225-4b43-abb6-a33357b9fedd

6. A substituição do crime continuado pelo concurso formal entre os quatro crimes de
roubo exigiu a reanálise do contexto fático-probatório pelo Tribunal de origem, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a
.
Súmula n. 7/STJ
7. O Tribunal de origem, ao reconhecer o concurso formal, não violou o princípio da
congruência, pois respeitou a extensão objetiva do recurso e a soberania do órgão revisor
em sua profundidade para dar o enquadramento jurídico adequado à pretensão acusatória
que requeria o reconhecimento da pluralidade delitiva.
8. A alteração da modalidade de concurso de crimes não configura julgamento extra
petita, ultra petita ou reformatio in pejus, uma vez que o Tribunal estava autorizado a
analisar o pleito de concurso de crimes, respeitando a matéria devolvida e os limites do
recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A substituição do crime continuado pelo concurso formal entre crimes exige reanálise
do contexto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
2.
.
Súmula n. 7/STJ
O Tribunal de origem, ao reconhecer o concurso formal, não viola o
princípio da congruência, desde que respeite a extensão objetiva do recurso e a soberania
3.
do órgão revisor em sua profundidade.
A alteração da modalidade de concurso de
crimes não configura julgamento extra petita, ultra petita ou reformatio in pejus, desde
que respeitada a matéria devolvida e os limites do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 70 e 71; CPP,
CPC,
art. 617;
art. 492.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
311.439/DF,
julgado em 17.12.2015, DJe 02.02.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b996edf9-e225-4b43-abb6-a33357b9fedd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2224926 - MG(2025/0277702-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO MARTINS ALMEIDA
ADVOGADO
: ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO FORMAL DE
CRIMES. SÚMULA 7, STJ. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REFORMATIO
IN PEJUS INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7, STJ, por
entender que a revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca do concurso formal
reconhecido nos autos demandaria revolvimento fático-probatório.
2. O recurso especial foi interposto com fundamento no
alíneas “a” e
art. 105, inciso III,
“c”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 492 do Código de Processo
Civil e 617 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o acórdão do Tribunal
de Justiça teria ultrapassado os limites do apelo ministerial, que postulava o
reconhecimento de crime continuado, para, de ofício, reconhecer concurso formal entre
quatro crimes de roubo majorado, em suposta violação ao princípio da congruência e
indireta.
reformatio in pejus
3. Na origem, o juízo sentenciante reconheceu um crime de roubo majorado e um crime
do
-B do ECA, aplicando concurso formal próprio, com pena definitiva de 8 anos
art. 244
e 9 meses de reclusão, além de 18 dias-multa. Em apelação ministerial, o Tribunal de
Justiça reconheceu concurso formal próprio entre quatro crimes de roubo majorado, por
atingir patrimônios distintos com uma única ação, fixando a pena em 9 anos e 4 meses de
reclusão, além de 64 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56626694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:35
Código de Controle do Documento: 890c37e5-1c44-4d1a-81b7-cb4fcf2281fa

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, ao
reconhecer o concurso formal entre os quatro crimes de roubo majorado, violou o
princípio da congruência e configurou
indireta, ao extrapolar os
reformatio in pejus
limites do recurso do Ministério Público, que havia postulado o reconhecimento de crime
continuado.
5. Saber se a aplicação da
, que veda o revolvimento fático-probatório
Súmula n. 7/STJ
em sede de recurso especial, foi adequada ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A substituição do crime continuado pelo concurso formal entre os quatro crimes de
roubo exigiu a reanálise do contexto fático-probatório pelo Tribunal de origem, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a
.
Súmula n. 7/STJ
7. O Tribunal de origem, ao reconhecer o concurso formal, não violou o princípio da
congruência, pois respeitou a extensão objetiva do recurso e a soberania do órgão revisor
em sua profundidade para dar o enquadramento jurídico adequado à pretensão acusatória
que requeria o reconhecimento da pluralidade delitiva.
8. A alteração da modalidade de concurso de crimes não configura julgamento extra
petita, ultra petita ou reformatio in pejus, uma vez que o Tribunal estava autorizado a
analisar o pleito de concurso de crimes, respeitando a matéria devolvida e os limites do
recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A substituição do crime continuado pelo concurso formal entre crimes exige reanálise
do contexto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
2.
.
Súmula n. 7/STJ
O Tribunal de origem, ao reconhecer o concurso formal, não viola o
princípio da congruência, desde que respeite a extensão objetiva do recurso e a soberania
3.
do órgão revisor em sua profundidade.
A alteração da modalidade de concurso de
crimes não configura julgamento extra petita, ultra petita ou reformatio in pejus, desde
que respeitada a matéria devolvida e os limites do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 70 e 71; CPP,
CPC,
art. 617;
art. 492.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56626694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:35
Código de Controle do Documento: 890c37e5-1c44-4d1a-81b7-cb4fcf2281fa

STJ, Súmula n. 7; STJ, HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
311.439/DF,
julgado em 17.12.2015, DJe 02.02.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por B M A, contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial, por entender inexistir violação ao
princípio da correlação, e por incidir o óbice da Súmula n. 7, STJ, quanto à revisão da
conclusão do Tribunal de origem acerca do concurso formal reconhecido nos autos (fls.
659-661).
Verifico, inicialmente, que o recurso especial foi interposto com fundamento
no
alíneas “a” e “c”, da Constituição, para alegar ofensa aos arts. 492
art. 105, inciso III,
do Código de Processo Civil, e 617 do Código de Processo Penal, sob o argumento de
que o acórdão recorrido teria ultrapassado os limites do apelo ministerial, que postulava
o reconhecimento de crime continuado, para, de ofício, reconhecer concurso formal entre
quatro crimes de roubo majorado, circunstância que teria implicado violação ao princípio
da congruência e
indireta (fls. 607-614).
reformatio in pejus
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso, ou,
caso conhecido, por seu desprovimento (fls. 650-657).
Registro que, na origem, o Juízo sentenciante reconheceu um crime de roubo
majorado e um crime do
-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com
art. 244
aplicação do concurso formal próprio, e fixou a pena definitiva em 8 (oito) anos e 9
(nove) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça, a partir do contexto fático
assentado, negou a continuidade delitiva e reconheceu concurso formal próprio entre
quatro crimes de roubo majorado, por atingir patrimônios distintos com uma única ação,
reduziu a pena-base ao mínimo e, ao final, fixou a reprimenda em 9 (nove) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, além de 64 (sessenta e quatro) dias-multa (fls. 562-574).
Neste agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão
monocrática incorreu em desacerto ao aplicar a Súmula n. 7, STJ, porque a controvérsia
seria de direito estrito, atinente a erro
, sem necessidade de revolvimento
in procedendo
probatório. Afirma que o Ministério Público Estadual, em apelação, limitou-se a requerer
a aplicação do
do Código Penal, com o reconhecimento da continuidade delitiva
art. 71
entre quatro roubos, e que o acórdão recorrido, ao rejeitar essa tese, teria inovado ao
reconhecer quatro crimes de roubo em concurso formal, e agravou a pena com base em
Documento eletrônico VDA56626694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:35
Código de Controle do Documento: 890c37e5-1c44-4d1a-81b7-cb4fcf2281fa

fundamento não postulado pelo órgão acusador, em ofensa ao princípio da congruência,
ao
e ao
do Código de Processo Penal (fls.
tantum devolutum quantum appellatum
art. 617
665-671).
Alega, ainda, reformatio
indireta, porquanto o agravamento teria
in pejus
decorrido de tese não deduzida no apelo ministerial, com surpresa para defesa e
violação ao contraditório. Requer, por isso, a reforma da decisão agravada para afastar a
incidência da Súmula n. 7, STJ, conhecer e prover o recurso especial, a fim de anular o
acórdão da Corte local na parte que reconheceu quatro crimes de roubo em concurso
formal, e restabelecer a sentença de primeiro grau, com pena definitiva de 8 (oito) anos e
9 (nove) meses de reclusão (fls. 665-674).
Postula, outrossim, a concessão de tutela de urgência para suspender, em
caráter precário, os efeitos do acórdão na parte em que majorou a pena, ao justificar o
na alegada violação aos arts. 492 do Código de Processo Civil e 617 do
fumus boni iuris
Código de Processo Penal, e o
na execução provisória, em regime
periculum in mora
fechado, da pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses, superior em 7 (sete) meses àquela
fixada na sentença (fls. 670-671).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
A decisão agravada assentou que, para se discordar da conclusão do Tribunal
de origem quanto à caracterização do concurso formal, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
A fim de melhor elucidar a questão posta à apreciação, transcrevo os seguintes
trechos do acórdão atacado (fl. 569):
"Quanto à continuidade delitiva, tenho que não se encontram
presentes, os requisitos do
do Código Penal. Isso porque in casu,
art. 71
restou devidamente comprovado pela prova oral colhida nos autos que
o acusado, mediante apenas uma ação, atingiu os patrimônios das
vítimas O. J. de A., A. K. O. de A., A. H. de O. A. e M. M. O. de A.
Ora, a aplicação do instituto da continuidade delitiva só tem lugar
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica vários
delitos, nos quais os subsequentes são considerados como continuação
do primeiro, o que não é o caso dos autos. Entretanto, é de rigor o
reconhecimento do concurso formal próprio entre os 04 (quatro) crimes
de roubo majorado, tendo em vista que o acusado atingiu patrimônios
distintos com apenas uma ação.

Documento eletrônico VDA56626694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:35
Código de Controle do Documento: 890c37e5-1c44-4d1a-81b7-cb4fcf2281fa

O agravante alega que a discussão é puramente de legalidade processual (erro
), pois versa sobre a extrapolação dos limites do recurso do Ministério
in procedendo
Público Estadual e a violação ao princípio da congruência, o que afastaria o óbice
sumular.
Embora o agravante busque imprimir uma roupagem estritamente processual à
controvérsia, a substituição do crime continuado (art. 71 do Código Penal) pelo concurso
formal (art. 70 do Código Penal) entre os quatro crimes de roubo, exigiu do Tribunal de
Justiça a reanálise do contexto fático para concluir, expressamente, que o acusado
praticou os delitos "mediante apenas uma ação", e atingiu "patrimônios distintos com
apenas uma ação", o que afasta a continuidade delitiva, que requer "mais de uma ação ou
omissão".
Para que esta Corte Superior pudesse concluir que a decisão da Corte de
origem está equivocada ao reclassificar a conduta para concurso formal, ou que a
premissa fática adotada (uma única ação, quatro vítimas) não poderia levar a essa
conclusão, seria indispensável reexaminar o acervo fático-probatório para verificar a
existência de uma ou mais ações, o que é expressamente vedado pelo enunciado da
Súmula n. 7, STJ.
O argumento de que houve julgamento
ou
extra petita
reformatio in pejus
indireta não prospera. O acórdão combatido expressamente consignou que não houve
violação ao princípio da correlação, pois tendo ocorrido apelação da acusação, o Tribunal
de origem pode analisar a pretensão recursal com ampla profundidade, e não
ficou adstrito aos fundamentos de primeiro grau, desde que respeitada a extensão
objetiva do recurso.
O Ministério Público apelou com o objeto de reconhecer o concurso de crimes
de roubo entre as quatro vítimas, sob o fundamento de crime continuado (art. 71 do
Código Penal). O Tribunal de origem, ao analisar o recurso, discordou da modalidade de
cúmulo (crime continuado), mas manteve o reconhecimento do concurso de crimes, e
aplicou o concurso formal (art. 70 do Código Penal) entre os quatro roubos.
Conforme precedentes desta Corte, "o efeito devolutivo da apelação é total ou
parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá
analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não
ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a
extensão objetiva do recurso" (HC n.
Sexta Turma, Rel.
311.439/DF,
Min. Rogério
Schietti Cruz, DJe
.
2/2/2016)
Documento eletrônico VDA56626694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:35
Código de Controle do Documento: 890c37e5-1c44-4d1a-81b7-cb4fcf2281fa

A Corte de origem foi provocada pelo órgão de acusação a reconhecer a
ocorrência de concurso de crimes entre os delitos de roubo cometidos, e, ao fazê-lo,
apenas discordou da modalidade de cúmulo aplicável.
A alteração da modalidade de concurso de crimes não se configura como
julgamento
, nem
(o Tribunal de origem não concedeu mais do
extra petita
ultra petita
que o pedido na extensão), tampouco
, uma vez que estava autorizado
reformatio in pejus
a analisar o pleito de concurso de crimes, respeitada a matéria devolvida e a soberania do
órgão revisor em sua profundidade para dar o enquadramento jurídico adequado à
pretensão acusatória.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO
ULTRA
PETITA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DOSIMETRIA.
CONCURSO
DE
CRIMES.
EFEITO
DEVOLUTIVO
DA
APELAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento
restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem
descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do
julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória
desproporcionalidade na fixação da pena.
2. O efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à
extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá
analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi
submetida, sem ficar adstrito aos fundamentos adotados em primeiro
grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso.
3. No caso concreto, o Ministério Público, em apelação,
pleiteou o redimensionamento da pena quanto à regra aplicada ao
concurso de crimes. Requereu, especificamente, a adoção do concurso
formal impróprio, de modo a somar as penas dos delitos pelos quais o
réu foi condenado, o que resultaria em 32 anos e 8 meses de reclusão.
Subsidiariamente, de acordo com a Corte local, o MP
sustentou a aplicação da continuidade delitiva específica.
4. Portanto, não foi proferido julgamento ultra petita, uma
vez que a matéria referente à aplicação da pena no concurso de crimes
foi devolvida à Corte estadual. Além de a regra da continuidade delitiva
haver sido ventilada nas razões de apelação do Ministério Público, o
Juízo de segunda instância foi provocado a reexaminar essa etapa da
dosimetria. Inclusive, alterou a pena de forma mais benéfica ao réu do
que se acolhesse integralmente o pleito recursal acusatório.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
868.998/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
21/5/2025,
26/5/2025.
)
Documento eletrônico VDA56626694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:35
Código de Controle do Documento: 890c37e5-1c44-4d1a-81b7-cb4fcf2281fa

A decisão monocrática está, portanto, em consonância com o entendimento
deste Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em violação aos arts. 492 do
Código de Processo Civil e 617 do Código de Processo Penal ou ao princípio da
congruência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56626694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:35
Código de Controle do Documento: 890c37e5-1c44-4d1a-81b7-cb4fcf2281fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.224.926 / MG
Número Registro: 2025/0277702-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000243519741003 50027093620238130144
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO MARTINS ALMEIDA
ADVOGADO
: ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO MARTINS ALMEIDA
ADVOGADO : ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56936417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:04
Código de Controle do Documento: 321fe11b-ad97-40bb-96c4-57b7648d7aa1

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:04
Código de Controle do Documento: 321fe11b-ad97-40bb-96c4-57b7648d7aa1